Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-43.2022.8.11.0027
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000576-43.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSINELSON SARGES MOREIRA - CPF: 810.367.873-20 (APELANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JARLES VINICIUS FERNANDES HAAS - CPF: 026.461.261-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRELENE ALVES CASTRO - CPF: 095.661.098-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA À CAPACIDADE ECONÔMICA DO SENTENCIADO. FIXAÇÃO DO VALOR LEGAL MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às penas de 6 meses de detenção e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 2 salários mínimos vigentes ao tempo da sentença, cingindo-se a pretensão recursal à redução da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se está fundamentado o
quantum
da prestação pecuniária estabelecida como sanção restritiva de direitos, e se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano provocado pela conduta do agente, à capacidade econômica do acusado e às demais peculiaridades do caso.

III. Razões de decidir

3.

Inexistindo indicação de qualquer fundamento concreto para a fixação da prestação pecuniária substitutiva em patamar superior ao mínimo legal, deve ser reduzida ao montante de um salário mínimo (art. 45, §1º, do Código Penal), mais consentâneo com a situação econômica do apelante.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para reduzir ao piso legal de 1 salário mínimo vigente ao tempo do fato, a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade.

Tese de julgamento: “A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional (art. 93, inciso IX, da CF/88), acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 45, §1º; CTB, art. 306.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSINELSON SARGES MOREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSINELSON SARGES MOREIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT nos autos da ação penal n.º 1000576-43.2022.8.11.0027, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997
, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
consistente em
prestação pecuniária do importe de dois salários mínimos
vigentes à época da sentença, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, cumulados com a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 254936689, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante
almeja
exclusivamente
a
redução da prestação pecuniária
, haja vista a sua hipossuficiência socioeconômica e a inexistência de fundamentação concreta apta a justificar o
quantum
fixado.

Em contrarrazões vistas no ID 254936695, o Ministério Público Estadual rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 257291153, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que
JOSINELSON SARGES MOREIRA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
; porque, no dia 03 de julho de 2022, por volta das 19h, na Rua Dom Wonibaldo, centro da cidade de Itiquira/MT, conduzia o automóvel Chevrolet Classic, cor branca, placa AKT2149, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, tendo sido preso em flagrante depois de uma testemunha informar a Polícia Militar acerca da presença de um indivíduo fazendo manobras bruscas em via pública adjacente ao quintal de sua residência, inclusive havia colidido com uma das paredes do imóvel e danificado um botijão de gás, ensejo em que os policiais se deslocaram ao local e identificaram sinais de embriaguez no ora apelante.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.
Da irresignação com a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade:

Consoante relatado, invocando a sua hipossuficiência financeira e a carência de motivação a justificar a correspondente dosimetria; vindica o apelante tão somente a redução da prestação pecuniária estabelecida a título de sanção restritiva de direitos substitutiva da pena privativa de liberdade, a qual fora fixada pela MM.ª Juíza
a quo
nos seguintes termos:

“
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

O condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos (Art. 44 §2º c/c art. 43, I e II, do CP):
PRESTAÇÃO EM PECÚNIA:

02 (dois) salários mínimo vigente na data desta sentença
, o qual será depositado no Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA CNPJ: 26.374.854/0001-21 Conta: 71.001-5 Agência: 4465 Caixa Econômica Federal.
” (ID 254936686 – Destaques no original).

Deveras,
o pleito
merece acolhimento
.

É indispensável a fundamentação no dimensionamento do
quantum
referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente; nada obstante, na hipótese, após estabelecer a pena privativa de liberdade e a pena de multa nos mínimos legais, a magistrada sentenciante fixou a pena pecuniária sem tecer qualquer fundamentação para justificar o valor de dois salários mínimos.

Sucede que embora o magistrado deva julgar com base em seu livre convencimento, este deve sempre ser motivado, nos termos do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, mostra-se deficiente o
decisum
que nada expõe acerca dos fundamentos que determinaram a fixação do valor da prestação pecuniária, máxime porque a motivação serve para que o órgão
ad quem
possa verificar eventual necessidade de reforma ou manutenção do decisório, consistindo, pois, em garantia das partes, pois lhes permite a constatação acerca dos argumentos e da prova levados em consideração pelo julgador, e se a decisão final deriva da lei ou do arbítrio deste.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe-se a confirmação da condenação nos moldes como fundamentado na sentença. Nada obstante a ausência de exame de bafômetro, a embriaguez do Apelante ressai demonstrada por intermédio de provas testemunhais e, principalmente pelo Termo de Alcoolemia anexado ao feito, tal como prevê o artigo 306, § 1, inciso II e § 2, do Código de Trânsito Brasileiro.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

Verificado que o quantum da prestação pecuniária, substitutiva da pena corpórea, foi estabelecido sem a devida proporção e considerada a situação econômico-financeira do agente, impositivo o redimensionamento do valor.
Caberá ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual pleito de parcelamento da prestação pecuniária, porquanto órgão judicial afeto ao próprio cumprimento da sanção penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJ-GO 0044271-57.2019.8.09.0146, Relator: DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/02/2023). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - HOMICÍDIO CULPOSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERILIDADE, AUTORIA E CULPA COMPROVADAS -
PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR LEGAL MÍNIMO
- NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2.
A ausência de fundamentação quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, por ofender diretamente dispositivo constitucional

(art. 93, inciso IX, da CR/88),
acarreta a aplicação do patamar mínimo previsto no art. 45, §1º, do CP
.
(...).
” (TJ-MG - APR: 10024141196121001 Belo Horizonte, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Criminais/5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/12/2020). Destaquei.

Acresça-se, por apropriado, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime, de modo que o
quantum
não seja tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento.

No caso concreto, porém, ao fixar o valor da prestação pecuniária em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo da sentença, a MM.ª Juíza
a quo
não teceu qualquer consideração, a partir de elementos concretos, acerca do prejuízo sofrido e da capacidade econômica do apelante que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública Estadual, valendo salientar, outrossim, que embora o acusado não tenha comparecido em juízo para ser interrogado, razão por que fora decretada a sua revelia –, quando ouvido pela autoridade policial, relatou trabalhar no manuseio de motoserra na Fazenda 5S, em decorrência do que percebia em 2022 o salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e esse dado, por si só, denota ser excessivo o
quantum
arbitrado, mesmo permitido o parcelamento, pois existiria um severo comprometimento da renda do réu, afinal, o salário mínimo em 2024 – ano de prolação da sentença condenatória – equivalia a R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos reais).

Fosse pouco, segundo a lição de Alberto Silva Franco e Juliana Belloque, a prestação pecuniária deve ser norteada também pela culpabilidade do agente,
verbis
:

“
(...) parece não haver alternativa – da maneira como a prestação pecuniária está posta no sistema, enquanto pena – a que o julgador leve em conta, no momento da individualização da reprimenda, os critérios do art. 59 do diploma penal, praticamente espelhados no inc. III do art. 44 do CP e, em especial, a situação econômica do acusado que se traduz sempre, no âmbito penal, como um parâmetro adequado
.” (Código Penal e sua Interpretação. Coordenação Alberto Silva Franco e Rui Stoco. 8 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 302⁄303).

Por conseguinte, no caso em exame, diante da completa falta de fundamentação quanto à estipulação do valor da prestação pecuniária, e considerando a desproporcionalidade frente à situação socioeconômica do apelante, além das próprias circunstâncias que cingiram o delito; de rigor a sua
redução

para o piso legal de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato
, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, o qual encontra respaldo na ausência de circunstância judicial desfavorável, bem como no fato de ter sido o aludido
quantum
sugerido pela defesa nas razões recursais, o que evidencia a suficiência econômica do apelante.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSINELSON SARGES MOREIRA
nos autos da ação penal n.º 1000576-43.2022.8.11.0027, oriunda da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, a fim de
redimensionar
para o piso legal de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato
, a
prestação pecuniária
substitutiva da pena privativa de liberdade
, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025